Tribunal: TJDFT
Processo: 0722472-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo autor contra a sentença de procedência em que requer a reforma da decisão para que se aplique a cláusula contratual condenando o requerido ao pagamento de honorários ao advogado do Autor na monta de 20% do valor devido.
2. Na hipótese, o contrato firmado entre as partes previu, de forma expressa, que havendo necessidade de ajuizamento de ação de cobrança, o locatário estaria sujeito ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o montante da dívida.
3. As condições livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato, só podem ser revistas pelo julgador se importarem em violação de quaisquer das normas legais. Não havendo qualquer violação deve prevalecer o contrato, em atenção ao princípio pacta sunt servanda. Precedente STJ: “(...) Em regra os honorários contratuais são devidos por aquele que contrata o advogado para atuar em seu favor, respondendo cada uma das partes pelos honorários contratuais de seu advogado. A parte vencida, além dos honorários contratuais do seu advogado, também arcará com o pagamento dos honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte vencedora. 4. Na hipótese, o contrato firmado entre as partes prevê que o locatário deverá pagar os honorários contratuais de seu advogado, assim como os do advogado do locador, o que não configura bis in idem, pois não se trata do pagamento da mesma verba, mas do repasse de custo do locador para o locatário” (REsp n. 1.644.890/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 26/8/2020.).
4. Recurso conhecido e provido.